Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL SANADO.
I – A vigência da Lei Complementar no 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal definida em seu art. 3o, inicia-se no dia 4/4/2022. Corrigido erro material no acórdão embargado.
II – Embargos de declaração conhecidos e providos.